Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0717056-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES DA SILVA SOBRINHO, DIVINA FRANCISCA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO GONCALVES DA SILVA SOBRINHO, DIVINA FRANCISCA COSTA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP cujo escopo é a reforma da decisão de ID 192013606 proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0004408-21.2007.8.07.0001, para que haja a sustação dos efeitos do mandado de reintegração de posse expedido em desfavor dos agravantes. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,30 de abril de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator